Tribunal: TJDFT
Processo: 0732333-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE UNIÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERVENÇÃO. ART. 178 CPC. RESOLUÇÃO N. 34/CNMP. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 150/STJ. DECLÍNIO COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Manifestado o interesse da União, pertence à Justiça Federal a competência para processar e analisar a sua intervenção na demanda (Súmula 150/STJ).
2. A intervenção do Ministério Público decorre do que dispõe o art. 178 do CPC e Recomendação no 34 do CNMP.
3. O art. 109, I da Constituição Federal preconiza que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União manifestar interesse.
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.